Tribunal: TJES
Processo: 5002885-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-06-22

Ementa:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5002885-68.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
RINARA DA SILVA CUNHA

AGRAVADO: IPAJM

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AVERBAÇÃO DA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM FICTA. REQUISITO PREENCHIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA E.C Nº 20/1998. IPAJM. INSTRUÇÃO NORMATIVO 002/20016. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A
norma constitucional prevê a compensação dos regimes, ou seja,
que
todos os valores recolhidos
a
título de contribuição previdenciária devem servir, ao final,
à
contemplação do benefício a ser pago mensalmente àquele que contribuiu durante anos com o fim de ser remunerado em sua época de fragilidade.
Na hipótese
, o
tempo de serviço junto à Defensoria Pública (1990 a 2018), acrescido daquele exercido em empresas privadas, demonstra, no atual estágio cognitivo dos autos, o cumprimento do requisito de tempo de contribuição para a aposentação.

2.

O IPAJM editou a Instrução Normativa nº 002/2016 que, em seu art. 3º, previu que a certidão de Tempo de Contribuição considerará o tempo de serviço anterior a Emenda Constitucional nº 20/1998, independente da comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias e, a partir desta data, apenas com o efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Quarta
Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
d
ar provimento ao recurso.

Vitória, ES, em ___/____________/20
22
.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002885-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
REQUERENTE: RINARA DA SILVA CUNHA
REQUERIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5002885-68.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
RINARA DA SILVA CUNHA

AGRAVADO: IPAJM

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
a
gravo

de

i
nstrumento
interposto por
RINARA DA SILVA CUNHA

em face de decisão
p
rolatada pelo
Juízo da
2
ª Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-
ES
, que, nos autos da
AÇÃO
ORDINÁRIA
autuada sob o nº
0007841-43. 2021.8.08.0024
,
ajuizada em desfavor de
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
,
postergou a análise do pedido de tutela provisória de urgência para momento posterior à apresentação da defesa.

Em suas razões
a
agravante

aduz, em síntese:
I)
pretende passar a receber os proventos de aposentadoria, fato que evidencia a natureza alimentar da lide originária; II)

postergar a análise do pedido liminar para momento posterior à contestação é o mesmo que negar a prestação jurisdicional ao cidadão; III)
a averbação do tempo de contribuição é ato administrativo vinculado, meramente declaratório de situação jurídica já existente e possui efeitos
ex tunc
; IV) o fato de
a
recorrente não pertencer mais aos quadros da Defensoria Pública Estadual em nada afeta o seu direito de averbar tempo de contribuição pretérito; V)
o próprio IPAJM editou a Instrução Normativa nº 002, de 09/08/2016, que em seu art. 3º, dispõe que a certidão de Tempo de Contribuição considerará o tempo de serviço anterior à Emenda Constitucional nº 20/1988, independente da comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias e, a partir desta data, apenas com o efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias;
VII)
a agravante compete apenas o recolhimento de sua parte na contribuição previdenciária, no percentual de 11% (onze por cento), sendo ilegal atribuir-lhe a responsabilidade pela parcela patronal.

Requer
a antecipação da tutela recursal, para:

(i)
determinar ao requerido que
averbe o tempo de contribuição da requerente
junto ao INSS, referente aos trabalhos exercidos na empresa
MEDICIL/EMPREGADA,
entre
0
1/02/1984 à 29/05/1986 CLT
(
846 dias)
- (NIT 1.904.428.687-3) ou
AUTÔNOMO/EMPRESÁRIO
, entre 01/01/1984 à 30/04/1984
(00 dias/concomitante)
- (NIT
1
.117.841.761-6) e
AUTÔNOMO/EMPRESÁRIO
, entre 01/05/1984 à 31/01/1985
(00 dias/concomitante)

- (NIT 1.117.841.761-6);
AUTÔNOMO/EMPRESÁRIO
, entre 01/06/1986 à 30/06/1990
(1490 dias)
- (NIT 1.117.841.761-6);
AUTÔNOMO/EMPRESÁRIO
, entre 01/07/1990 à
31/08/1990
(61 dias)
- (NIT 1.117.841.761-6),
AUTÔNOMO
, entre 05/09/1996 à 30/06/2000
(1394 dias)
- (NIT 1.117.841.761-6) e
AUTÔNOMO
, entre 01/02/2009 à 31/10/2009
(272 dias)

- (NIT 1.117.841.761-6),
perfazendo o montante de 4.063 DIAS (QUATRO MIL E SESSENTA E TRÊS DIAS);

(ii)

determinar ao agravado que reconheça o serviço público da agravante em sua integralidade, da data de sua admissão, em
03/09/1990 (fls. 40/43)
, até seu desligamento em
06/02/2018 (fls. 44);
e via de consequência,
seja concedida sua aposentadoria com proventos integrais e com paridade
, nos
termos do art. 6º da EC 41/2003
, por força da liminar deferida no processo n. 0018908-10.2018.8.08.0024, e confirmada no agravo de instrumento n.º 0001766-56.2019.8.08.0024, retroativa a data do desligamento, em 06/02/2018, ou da concessão da liminar, em 27/09/2018;

(iii)

determinar, ao agravado, se houver necessidade, a emissão de boleto de pagamento da contribuição entre 01/02/2009 à 31/10/2009, excluída a contribuição patronal, e com correção monetária e juros de mora da fundamentação supra, excluída, ainda, a cobrança de multa.

N
o mérito, seja conhecido e provido o recurso de agravo de instrumento, confirmando a liminar requerida, para que seja aposentada integralmente, com paridade e com pagamento dos valores retroativos desde a data do desligamento, nos termos do artigo 6º da EM nº 41/2003.

Decisão ID 1442347, deferindo o pedido pleiteado.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Interposto Agavo Interno pelo IPAJM, ID 1890595.

É o breve Relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 02
de
junho
de 20
22
.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

09

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5002885-68.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
RINARA DA SILVA CUNHA

AGRAVADO: IPAJM

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, cuidam os autos de
a
gravo

de

i
nstrumento
interposto por
RINARA DA SILVA CUNHA

em face de decisão
p
rolatada pelo
Juízo da
2
ª Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-
ES
, que, nos autos da
AÇÃO
ORDINÁRIA
autuada sob o nº
0007841-43. 2021.8.08.0024
,
ajuizada em desfavor de
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
,
postergou a análise do pedido de tutela provisória de urgência para momento posterior à apresentação da defesa.

Em suas razões
a
agravante

aduz, em síntese:
I)
pretende passar a receber os proventos de aposentadoria, fato que evidencia a natureza alimentar da lide originária; II)

postergar a análise do pedido liminar para momento posterior à contestação é o mesmo que negar a prestação jurisdicional ao cidadão; III)
a averbação do tempo de contribuição é ato administrativo vinculado, meramente declaratório de situação jurídica já existente e possui efeitos
ex tunc
; IV) o fato de
a
recorrente não pertencer mais aos quadros da Defensoria Pública Estadual em nada afeta o seu direito de averbar tempo de contribuição pretérito; V)
o próprio IPAJM editou a Instrução Normativa nº 002, de 09/08/2016, que em seu art. 3º, dispõe que a certidão de Tempo de Contribuição considerará o tempo de serviço anterior à Emenda Constitucional nº 20/1988, independente da comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias e, a partir desta data, apenas com o efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias;
VII)
a agravante compete apenas o recolhimento de sua parte na contribuição previdenciária, no percentual de 11% (onze por cento), sendo ilegal atribuir-lhe a responsabilidade pela parcela patronal.

Requer
a antecipação da tutela recursal, para:

(i)
determinar ao requerido que
averbe o tempo de contribuição da requerente
junto ao INSS, referente aos trabalhos exercidos na empresa
MEDICIL/EMPREGADA,
entre
0
1/02/1984 à 29/05/1986 CLT
(
846 dias)
- (NIT 1.904.428.687-3) ou
AUTÔNOMO/EMPRESÁRIO
, entre 01/01/1984 à 30/04/1984
(00 dias/concomitante)
- (NIT
1
.117.841.761-6) e
AUTÔNOMO/EMPRESÁRIO
, entre 01/05/1984 à 31/01/1985
(00 dias/concomitante)

- (NIT 1.117.841.761-6);
AUTÔNOMO/EMPRESÁRIO
, entre 01/06/1986 à 30/06/1990
(1490 dias)
- (NIT 1.117.841.761-6);
AUTÔNOMO/EMPRESÁRIO
, entre 01/07/1990 à
31/08/1990
(61 dias)
- (NIT 1.117.841.761-6),
AUTÔNOMO
, entre 05/09/1996 à 30/06/2000
(1394 dias)
- (NIT 1.117.841.761-6) e
AUTÔNOMO
, entre 01/02/2009 à 31/10/2009
(272 dias)

- (NIT 1.117.841.761-6),
perfazendo o montante de 4.063 DIAS (QUATRO MIL E SESSENTA E TRÊS DIAS);

(ii)

determinar ao agravado que reconheça o serviço público da agravante em sua integralidade, da data de sua admissão, em
03/09/1990 (fls. 40/43)
, até seu desligamento em
06/02/2018 (fls. 44);
e via de consequência,
seja concedida sua aposentadoria com proventos integrais e com paridade
, nos
termos do art. 6º da EC 41/2003
, por força da liminar deferida no processo n. 0018908-10.2018.8.08.0024, e confirmada no agravo de instrumento n.º 0001766-56.2019.8.08.0024, retroativa a data do desligamento, em 06/02/2018, ou da concessão da liminar, em 27/09/2018;

(iii)

determinar, ao agravado, se houver necessidade, a emissão de boleto de pagamento da contribuição entre 01/02/2009 à 31/10/2009, excluída a contribuição patronal, e com correção monetária e juros de mora da fundamentação supra, excluída, ainda, a cobrança de multa.

N
o mérito, seja conhecido e provido o recurso de agravo de instrumento, confirmando a liminar requerida, para que seja aposentada integralmente, com paridade e com pagamento dos valores retroativos desde a data do desligamento, nos termos do artigo 6º da EM nº 41/2003.

Decisão ID 1442347, deferindo o pedido pleiteado.

Compulsando os autos,
não identifico razões para alterar o convencimento antes externado quando da análise da liminar, motivo pelo qual rememoro os fundamentos que me levaram a esta conclusão.

Na origem, a recorrente alega ter exercido a função de Defensor Público junto à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, de 03/09/1990 até 06/02/2018, ocasião em que foi desligado de suas funções por meio da Portaria DPES nº 096.

Relata que seu ingresso nos quadros da Defensoria Pública ocorreu através de credenciamento, com investidura no serviço público na forma das Leis Estaduais nº 3.143/77 e 3.967/87, tendo obtido o reconhecimento trabalhista em 1990 como empregado público, confirmado pela Lei Complementar Estadual nº 024/92.

Destaca que com a publicação da Lei Complementar nº 55/1994, todos os servidores fizeram a opção pelo regime estatutário e passaram a contribuir para o Regime Jurídico dos Servidores Estaduais, vinculados ao IPAJM – Instituto de Previdência Jerônimo Monteiro.

Alega que após o desligamento ocorrido em 2018, a agravante, em litisconsórcio ativo, facultativo e simples, ajuizou a demanda nº 0018908-10.2018.8.08.0024 e obteve liminar favorável, tendo sido determinado ao IPAJM que apurasse o seu tempo de contribuição e verificasse a implementação de todos os requisitos para a concessão de aposentadoria, e, em caso positivo, que a concedesse. Referida decisão foi objeto de agravo de instrumento nº 0001766-56.2019.8.08.0024, tendo sido mantida integralmente.

Informa que, em cumprimento à decisão que concedeu a tutela provisória de urgência, o agravado apurou o tempo de contribuição do agravante e constatou a existência de 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 12 (doze) dias.

Diante disso, o próprio agravado noticiou que a agravante deveria promover o recolhimento das contribuições previdenciárias referentes ao período faltante.

Afirma que durante o referido período não foram recolhidas as contribuições em razão de afastamento do cargo de defensor público por força de decisão judicial proferida na ADI nº 1.199/ES, que culminou na edição de ato administrativo para tal fim e que, posteriormente, retornou ao mesmo cargo, também por força de decisão judicial em outra demanda.

Em seguida, a agravante apresentou requerimento de averbação de tempo de serviço referente ao período em que trabalhou
na empresa
MEDICIL/EMPREGADA,
entre
0
1/02/1984 à 29/05/1986 CLT
(
846 dias)

- (NIT 1.904.428.687-3) ou
AUTÔNOMO/EMPRESÁRIO
, entre 01/01/1984 à 30/04/1984
(00 dias/concomitante)

- (NIT
1
.117.841.761-6) e
AUTÔNOMO/EMPRESÁRIO
, entre 01/05/1984 à 31/01/1985
(00 dias/concomitante)

- (NIT 1.117.841.761-6);
AUTÔNOMO/EMPRESÁRIO
, entre 01/06/1986 à 30/06/1990
(1490 dias)
- (NIT 1.117.841.761-6);
AUTÔNOMO/EMPRESÁRIO
, entre 01/07/1990 à
31/08/1990
(61 dias)
- (NIT 1.117.841.761-6),
AUTÔNOMO
, entre 05/09/1996 à 30/06/2000
(1394 dias)
- (NIT 1.117.841.761-6) e
AUTÔNOMO
, entre 01/02/2009 à 31/10/2009
(272 dias)
- (NIT 1.117.841.761-6),
perfazendo o montante de 4.063 DIAS (QUATRO MIL E SESSENTA E TRÊS DIAS);

Para seu espanto, teve o pleito indeferido aos seguintes argumentos: não implementação dos requisitos para a aposentadoria na data do seu desligamento; e não pertencer mais aos quadros da Defensoria Pública.

Alega ter verificado a existência de cobrança da contribuição patronal, bem como a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total das contribuições atualizadas.

Diante disso, formulou pedido administrativo para que fosse retirada a contribuição patronal e realizado novo cálculo do valor devido, sem a incidência dos consectários mencionados.

Entretanto, tal pleito foi indeferido sob a justificativa de que não havia implementado os requisitos para a concessão da aposentadoria quando do seu desligamento.

Por fim, expõe que o perigo de dano resta demonstrado, considerando a natureza alimentar dos proventos que pretende receber.

Pois bem.

Em primeiro plano, destaco que a norma constitucional prevê a compensação dos regimes, ou seja, que todos os valores recolhidos a título de contribuição previdenciária devem servir, ao final, à contemplação do benefício a ser pago mensalmente àquele que contribuiu durante anos com o fim de ser remunerado em sua época de fragilidade.

Não, por menos, o art. 201, §9º, da CF, estabelece a possibilidade dos tempos pretéritos, desde os idos de 1990, época em que o recorrente ingressou junto a Defensoria Pública, serem contabilizados a seu favor.

Na hipótese, o tempo de serviço junto à Defensoria Pública (1990 a 2018), acrescido daquele exercido em empresas privadas, demonstra, no atual estágio cognitivo dos autos, o cumprimento do requisito de tempo de contribuição para a aposentação.

Outrossim, o próprio
IPAJM editou a Instrução Normativa nº 002,
de 09/08/2016,
que, em seu art. 3º,
dispõe
que
a certidão de Tempo de Contribuição considerará o tempo de serviço anterior a Emenda Constitucional nº 20/1998, independente da comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias e, a partir desta data, apenas com o efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias
.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AVERBAÇÃO DA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM FICTA. LEI Nº 3.400/81. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL NA ESCOLA DA POLÍCIA CIVIL. ACADEPOL. REQUISITO PREENCHIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA E.C Nº 20/1998. IPAJM. INSTRUÇÃO NORMATIVO 002/20016. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em que pese o recorrente alegar a inexistência de legislação previdenciária sobre o assunto, fato este que conduziria na improcedência do pedido autoral, percebe-se que à época do ingresso do servidor nos quadros da Polícia Civil, no cargo de Escrivão de Polícia, vigia o art. 164, V da Lei Complementar nº 3.400/81 que permitia a contagem ficta para fins de aposentadoria do período de frequência no curso de formação da escola da Polícia Civil. 2. Embora haja vedação trazida pela emenda constitucional nº 20/1998 acerca da proibição a contagem de tempo de serviço ficta para fins de aposentadoria, esta não operou efeitos na esfera jurídica do apelado porque este já havia preenchido o requisito legal na vigência da norma em questão, a qual é anterior à referida emenda constitucional. Entender de forma diversa violaria o princípio do
tempus regit actum
. 3.
O IPAJM editou a Instrução Normativa nº 002/2016 que, em seu art. 3º, previu que a certidão de Tempo de Contribuição considerará o tempo de serviço anterior a Emenda Constitucional nº 20/1998, independente da comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias e, a partir desta data, apenas com o efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias.
4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190253019, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

Neste sentido, entendo presentes a probabilidade do direito e, ainda, a urgência a ser tutelada com a consequente antecipação da tutela recursal em instância recursal, conforme requerido no arrazoado, para fins de apuração dos
proventos
integrais
,
até a conclusão do julgamento.

Por fim, inexiste perigo de irreversibilidade da medida, já que cabível,
a posteriori
, o ressarcimento aos cofres públicos pelo recorrente.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos da fundamentaç
ão
acima aduzida,

CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
.

Com o julgamento de mérito deste recurso, julgo prejudicado o
Agavo Interno pelo IPAJM, ID 1890595.

É

como voto.

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5002885-68.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
RINARA DA SILVA CUNHA

AGRAVADO: IPAJM

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AVERBAÇÃO DA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM FICTA. REQUISITO PREENCHIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA E.C Nº 20/1998. IPAJM. INSTRUÇÃO NORMATIVO 002/20016. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A
norma constitucional prevê a compensação dos regimes, ou seja,
que
todos os valores recolhidos
a
título de contribuição previdenciária devem servir, ao final,
à
contemplação do benefício a ser pago mensalmente àquele que contribuiu durante anos com o fim de ser remunerado em sua época de fragilidade.
Na hipótese
, o
tempo de serviço junto à Defensoria Pública (1990 a 2018), acrescido daquele exercido em empresas privadas, demonstra, no atual estágio cognitivo dos autos, o cumprimento do requisito de tempo de contribuição para a aposentação.

2.

O IPAJM editou a Instrução Normativa nº 002/2016 que, em seu art. 3º, previu que a certidão de Tempo de Contribuição considerará o tempo de serviço anterior a Emenda Constitucional nº 20/1998, independente da comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias e, a partir desta data, apenas com o efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Quarta
Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
d
ar provimento ao recurso.

Vitória, ES, em 20 de junho de 20
22
.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.